Tribunal: STF
Processo: ARE 1567284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Exceção de Pré-executividade. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que manteve a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição ou omissão que justifique os embargos de declaração, ou se a insurgência busca meramente a rediscussão de matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    3. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. A parte embargante busca a indevida rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.



    5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos rejeitados.